Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-16.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-16.2015.8.14.0042

APELANTE: REGINALDO SILVA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CP
– FURTO SIMPLES – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROVIMENTO
– Autoria comprovada pela confissão do réu perante autoridade policial, e corroborada em juízo pela palavra da vítima, a qual possui especial relevância quando em devida consonância com os demais elementos de provas presentes nos autos. Materialidade configurada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação de objeto e auto de entrega do bem. –
2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LESÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA
–

Em que pese na época dos fatos, o objeto furtado não se tratasse de bem com relevante valor, na hipótese, não restaram preenchidos os demais vetores necessários à configuração do princípio da insignificância, eis que a habitualidade delitiva do réu, que respondeu a outro processo criminal por delito de mesma natureza, demonstra a
elevada periculosidade da sua ação e o alto grau de reprovabilidade de seu comportamento
, tornando-se, portanto, inviável afastar a tipicidade material da conduta. Réu reincidente. Precedentes do STJ.

–
DOSIMETRIA
– EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNICA A SER CONSIDERADA NA SEGUNDA FASE DO CRITÉRIO TRIFÁSICO COMO REINCIDÊNCIA – 3) REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS AO RÉU – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – PROVIMENTO
– Tendo o magistrado
a quo
incorrido em equívocos a quando da adoção do critério trifásico para proceder à individualização da pena no caso dos autos, nos termos do Art. 59, do CP, mostra-se necessária a reavaliação das circunstâncias judiciais e o redimensionamento da sanção arbitrada ao réu, restando negativa as circunstâncias do delito, o qual se deu durante o repouso noturno, tendo o acusado subtraído o bem que se encontrava acorrentado na embarcação de propriedade da vítima, com a ruptura do cadeado e conforme o teor da Súmula 23 deste E.TJ-PA, tal circunstância justifica aplicação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que impõe-se estabelecer tal reprimenda de maneira proporcional, qual seja, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
–
04) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INC. III,
D
, DO CP – IMPROVIMENTO. – RÉU REINCIDENTE – IMPERIOSA A REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
. – Apesar de ter o réu espontaneamente confessado a prática do delito perante a autoridade policial, e nos termos da Súmula 545 do C.STJ ter o juízo
a quo
se utilizado deste ato para fundamentar a comprovação da autoria delitiva, vê-se que se faz presente na hipótese, circunstância agravante relativa à reincidência, prevista no Art. 61, inc. I, do CP, de modo que, impõe-se a compensação de ambas na segunda fase da dosimetria penal, restando a pena intermediária no mesmo patamar anteriormente estabelecido. –
AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO FURTO PRIVILEGIADO. – APELANTE REINCIDENTE
– Apesar

de se tratar a
res furtiva
de bem de pequeno valor, não se observa na hipótese o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 155, §2º, do CP, pois, tratam-se de vetores cumulativos para fins de reconhecimento da causa de diminuição pelo furto privilegiado, já que o acusado é reincidente, restando definitiva sua
pena em

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantido o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda corporal conforme o disposto no Art. 33, §2º, alínea c, do CP. –
INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PREVISTA NO ART. 77, DO CP, BEM COMO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INC. II, DO CP. – NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. – RÉU REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REAVALIAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO RÉU PARA 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
.

– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14:00h do dia 14 do mês Junho de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 21 do mês Junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de Junho de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REGINALDO SILVA DE ANDRADE (ID/PJ-e n.º 4232209), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 155,
caput
, do CP, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID/PJ-e n.º 4232212), pleiteia o apelante sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta ante a ausência de lesão ao patrimônio do ofendido. Alternativamente, requer o afastamento do reconhecimento da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, e a aplicação da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, nos termos do enunciado na Súmula 545, do C.STJ. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 4232213), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se em seu parecer (ID/PJ-e n.º 4232214) pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento a fim de que seja reformada a sentença guerreada absolvendo-se o réu pelo reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, nos termos do disposto no Art. 386, inc. III, do CPP
[1]
.

É o relatório.

[1]
Art. 386, inc. III, do CPP: - “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] III – Não constituir o fato infração penal.”.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que, no dia 14/03/2015, por volta das 01h30min, o apelante REGINALDO SILVA DE ANDRADE foi preso em flagrante delito por ter subtraído um botijão de gás do interior de uma embarcação pertencente à vítima Benedito Jardim dos Reis, após ter sido surpreendido por uma guarnição policial que se encontrava em ronda ostensiva.

Aduz ainda a peça exordial, que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, abandonou o objeto e tentou empreender fuga, mas não logrou êxito. Tendo sido conduzido e apresentado na Delegacia, juntamente com a
res furtiva.
O réu confessou a prática do delito, e o bem foi restituído à vítima.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado como incurso no delito previsto no Art. 155,
caput
, do CP
[1]
, sendo-lhe cominada a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inicialmente, ressalta-se que, nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a condenação alegando que restou dúvida quanto à sua autoria, aduzindo que a única prova colhida em juízo foi o depoimento da vítima, a qual não se encontrava na cena do delito, bem como, que os policiais que o prenderam em flagrante, e o próprio réu, não foram ouvidos na fase judicial.

Alega que, apesar de ter confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, não ratificou suas declarações perante o juízo, acarretando dúvida acerca de sua autoria na prática criminosa, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição.

Tais teses não merecem prosperar, posto que as provas coligidas aos autos são suficientemente capazes de conduzir ao édito condenatório, haja vista que o próprio réu confessou o cometimento do delito na fase inquisitorial (
ex-vi
. ID/PJ-e n.º 4232204), tendo sido a autoria corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que foram responsáveis por sua prisão em flagrante no dia da ocorrência dos fatos, aliada ao depoimento da vítima, o qual possui especial relevância, reconhecendo o acusado como sendo contumaz na prática de delitos dessa natureza, o que demonstra coesão nos fatos narrados, tanto perante a autoridade policial (
ex-vi
. ID/PJ-e n.º 4232205), quanto em juízo, conforme se observa do termo de audiência constante ao ID/PJ-e n.º 4232207.

A materialidade do delito restou-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência

policial (ID/PJ-e n.º 4232205), bem como pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID/PJ-e n.º 4232205)

e pelo auto de entrega do bem apreendido com o réu (ID/PJ-e n.º 4232205), de modo que não restam dúvidas acerca da ocorrência do fato delituoso.

Conforme se extrai do IPL (ID/PJ-e n.º 4232204), o réu Reginaldo Silva de Andrade, relatou,
verbis:

“[...]
Confirmou a autoria da prática de crime de furto, dizendo ter sido ele sozinho que furtou o Botijão de Gás da embarcação da vítima BENEDITO JARDIM DOS REIS a qual estava atracada na ponte da Casa da Beira
; Que não percebeu se havia alguém no interior da embarcação, mas pode observar que em uma outra embarcação que estava próximo havia um homem que presenciou a sua ação;
Que o botijão furtado estava na parte externa da embarcação apenas amarrado com uma corrente, o que facilitou sua ação; Que quando foi abordado pela primeira vez pelos policiais militares em via pública estava de posse do botijão de gás furtado da embarcação da vítima, mas conseguiu fugir deixando o referido objeto
; Que perguntado se já foi preso ou processado, responde que sim, pela prática de furto. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.[...]” (
Grifamos
)

Após arbitramento de fiança e apresentação de resposta à acusação, o réu foi regularmente intimado para comparecimento em juízo, contudo, se fez ausente ao ato,
tendo sido decretada sua revelia
(ex-vi. ID/PJ-e n.º 4232207), passando o juízo a ouvir à testemunha não compromissada e vítima do delito, Sr. Benedito Jardim dos Reis, o qual declarou (ID/PJ-e n.º 4232207),
verbis:

“[...]
Que soube que o cadeado da polpa de seu barco foi arrebentado e um botijão de gás furtado
; Que policiais militares prenderam Reginaldo e recuperaram o botijão de gás; Que na Delegacia de Polícia prestou depoimento e recebeu de volta o botijão de gás;
Que Reginaldo pratica furtos há algum tempo na área do porto e todos o conhecem naquela região
. [...]” (
Grifamos
)

Não obstante o lastro probatório coligido nos autos, aptos a ensejar a condenação do acusado, conforme entendeu o juízo
a quo,
se faz importante ressaltar que a palavra do ofendido no crime de furto merece especial valor, principalmente se corroborado pelos demais elementos probantes constantes no caderno processual, como na hipótese
.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Condenação mantida. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em crimes como furto e roubo, que via de regra são perpetrados contra pessoas que não possam oferecer resistência e sem que haja a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração e não incriminar gratuitamente alguém
. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. Incabível a desclassificação do fato para furto, pois devidamente comprovada a grave ameaça no momento antecedente à subtração da res, pelo que configurada a conduta prevista no art. 157, caput, do CP. Apelo improvido.

(TJ-RS-APR:70083677948 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Branccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2020) (
Grifamos
)

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, já que de todos os elementos colhidos durante a instrução processual, levam à conclusão pela configuração da autoria e materialidade do delito de furto praticado pelo ora recorrente.

Quanto ao pleito de absolvição por atipicidade material da conduta em razão da ausência de lesão sofrida pela vítima, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância, este também se mostra insubsistente, senão vejamos:

Com efeito, o princípio da bagatela trata-se de construto doutrinário, sem positivação legal, mas que possui suporte jurídico, inclusive tendo o Supremo Tribunal Federal explicitado os requisitos necessários para a sua configuração; nesse sentido,
verbis
:

STF
: PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, COMBINADO COM O ART. 61, I E ART. 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I - O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
combinado com o art. 61, I, e art. 65, III, todos do Código Penal, pelo furto de aparelho celular, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais).

II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva
.

[...] Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedente.

IV - Ordem concedida para trancar a ação penal.

(STF.
HC 138.697 MG.

Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 30/05/2017
)

(
G
rifamos
)

No caso em comento,
constata-se a inaplicabilidade do princípio da insignificância
, uma vez que a ofensividade da conduta e a periculosidade social da ação são suficientemente relevantes para afastar a insignificância da conduta, seja pela consumação propriamente dita do ato delituoso, seja pelo valor não ínfimo do bem, e, especialmente, pela contumácia delitiva do acusado.

Na hipótese, o crime foi praticado em uma região rural do Município de Ponta de Pedras do Estado do Pará, cujo principal meio de sustento se dá através do cultivo do açaí e da pesca, além do que, ocorreu em período noturno, tendo,
inclusive o próprio réu declarado ter furtado o bem
rompendo o cadeado que o acorrentava no interior da embarcação de propriedade da vítima,
e ainda afirmado que já respondeu a outro processo anteriormente a este pelo cometimento de crime da mesma natureza
, sendo, ressaltado também pela vítima, em juízo, que o réu é contumaz na prática de delitos naquela região portuária.

Assim, impõe-se concluir que o acusado não preenche o requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da insignificância, haja vista,
conter em sua certidão de antecedentes criminais
ID/PJ-e n.º 4232208,
sentença penal condenatória, transitada em julgado em junho de 2010
, pelo cometimento de delito de mesma natureza, qual seja, o
crime de extorsão, nos autos do processo de n.º 0000259-41.2008.8.14.0042
.

Destarte, independentemente do valor da
res furtiva
, na hipótese, a habitualidade delitiva do apelante é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do princípio da
insignificância, restando configurada a tipicidade material da conduta, não havendo que se falar em absolvição.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA
. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da
insignificância
pressupõe a concomitância de quatro vetores
: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação
; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Ressalvada compreensão diversa,
ainda que não seja relevante o valor da res furtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a

aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época, a

habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a

aplicação do princípio da
insignificância
.
Precedentes.

3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 604636 / SP, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020) (
Grifamos
)

Em sequência, pugnou o recorrente pelo afastamento da circunstância judicial julgada negativa pelo magistrado
a quo
na primeira fase de sua dosimetria, qual seja, aquela relativa aos antecedentes criminais. Em detida análise de tais circunstâncias, vê-se que o juízo de primeiro grau considerou, para fins de comprovação de antecedente criminal, sentença penal condenatória transitada em julgado em junho de 2010, nos autos do processo de n.º 0000259-41.2008.8.14.0042.

Assim, assiste razão ao recorrente em parte, pois, ao se reavaliar as circunstâncias judiciais elencadas no Art. 59, do CP
[2]
, e procedendo-se com a devida individualização do patamar da pena imposta ao réu, vê-se que a sentença de primeiro grau merece reparos, neste ponto, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação penal citada se deu em junho de 2010, e o novo delito ora apurado, se deu em março de 2015, tratando-se portanto, de circunstância agravante, relativa à reincidência, a qual será valorada na segunda fase da dosimetria, e não como a circunstância relativa aos antecedentes criminais.

Todavia, pesa desfavoravelmente ao acusado as circunstâncias do delito, pois, o crime de furto se deu durante o
repouso noturno
, mediante
ruptura do cad
eado que acorrentava o bem à embarcação de propriedade da vítima e ao perceber a aproximação da guarnição policial, o acusado
tentou se desfazer do bem e empreender fuga
, não logrando êxito.

Nos termos do que dispõe a Súmula 23 desta Corte, tal circunstância judicial se mostra suficiente a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, todavia, o magistrado de primeiro grau impôs ao réu de maneira exacerbada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual deve ser modificada para patamar proporcional à hipótese, restando a pena-base do réu redimensionada para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da circunstância
agravante relativa à reincidência
, conforme previsão do Art. 61, inc. I, do CP
[3]
, e ainda, consta circunstância atenuante prevista no Art. 65, inc. III,

d
, do CP
[4]
, as quais merecem ser reconhecidas, porém compensadas, de modo a permanecer a pena intermediária do réu no mesmo patamar anteriormente determinado.

Neste sentido, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE AO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PARCIALMENTE PASSÍVEL DE ANÁLISE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO TRATADA NA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT,
firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. No julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão. 5. Tratando-se de condenado que apesar de possuir mais de um título condenatório transitado em julgado quando da prática delitiva, teve apenas uma condenação utilizada para justificar a reincidência, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRr no HC: 564212 SP 2020/0050793-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJ-e: 27/05/2020)

Diante da ausência de causas de aumento, resta ainda inaplicável a causa de diminuição da pena pelo furto privilegiado, haja vista que não se encontra preenchido o requisito cumulativo da primariedade delitiva, previsto no Art. 155, §2º, do CP
[5]
, necessário para o seu reconhecimento, tornando-se definitiva a pena do apelante em
01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Além do que, não restou preenchida a condição prevista no Art. 44, inc. II, do CP
[6]
, posto que o recorrente é reincidente, não lhe cabendo a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, analisando os vetores previstos no Art. 77, do CP
[7]
, tem-se que o apelante não faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, pois, apesar de o
quantum
final de sua sanção não ter superado o patamar de dois anos, o réu é reincidente, e a quando da análise da dosimetria, verificou-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis a mesmo.

Por fim, impõe-se manter o cumprimento inicial da reprimenda em regime semiaberto, nos termos do previsto no Art. 33, §2º,
c
, do CP
[8]
.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe dou parcial provimento apenas quanto à reavaliação da dosimetria da pena, redimensionando-a para 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Belém-PA, 21 de Junho de 2021

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 155,
caput
, do CP: - “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.”.

[2]

Art. 59, do CP: - “O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”.

[3]
Art. 61, I, do CP: “São circunstâncias que sempre agravam a pena: I – a reincidência[...].”.

[4]
Art. 65, III, d, do CP: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III – ter o agente: [...] d) confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime[...].”.

[5]
Art. 155, §2º, do CP: - “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminui-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”.

[6]
Art. 44, II, do CP: - “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: [...] II – o réu não for reincidente em crime doloso.”.

[7]
Art. 77, do CP: - “
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.”.

[8]

“A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.[...]”.

Belém, 23/06/2021